Tribunal: TJES
Processo: 5000003-36.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000003-36.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PRESSEG PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000003-36.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: PRESSEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por

PRESSEG Prestação de Serviços de Segurança LTDA

em razão da Decisão reproduzida no ID 940118, por meio da qual o MM. Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual,

Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face do Estado do Espírito Santo (processo nº 0030369-81.2015.8.08.0024), indeferiu o pedido de baixa da penhora no rosto dos autos “
no valor de R$ 1.719.125,32
(um milhão, setecentos e dezenove mil, cento e vinte e cinco reais e trinta e dois centavos),

deixando reservado ao Procurador do Estado do Espírito Santo, Dr. Enio Otávio Juncal Victoria Rezende – OAB/ES nº 18.815/ES o valor de R$ 39.200,00 (trinta e nove mil e duzentos reais), teto salarial do Ministro do STF, abatendo-se deste valor o numerário recebido mensalmente por ele do Estado do Espírito Santo
”.

Nas razões recursais (ID 940113), a Agravante pugna pela reforma do
decisum
ao argumento de que a “
sucumbência não pertence ao Estado do Espírito Santo e
[...]
o pagamento de honorários de sucumbência decorrentes de processos em que forem parte o ente federado, Estados, autarquias e fundações aos advogados públicos é constitucional, desde que seguido o limite remuneratório previsto no artigo 37, XI, da Constituição Federal
”, conforme entendimento exposto pelo STF quando julgou a ADI 6053.

Contrarrazões ofertadas no ID 1007327, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 24 de março de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000003-36.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: PRESSEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por

PRESSEG Prestação de Serviços de Segurança LTDA

em razão da Decisão por meio da qual o MM. Juiz de Direito, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face do Estado do Espírito Santo (processo nº 0030369-81.2015.8.08.0024), indeferiu o pedido de baixa da penhora no rosto dos autos “
no valor de R$ 1.719.125,32
(um milhão, setecentos e dezenove mil, cento e vinte e cinco reais e trinta e dois centavos),

deixando reservado ao Procurador do Estado do Espírito Santo, Dr. Enio Otávio Juncal Victoria Rezende – OAB/ES nº 18.815/ES o valor de R$ 39.200,00 (trinta e nove mil e duzentos reais), teto salarial do Ministro do STF, abatendo-se deste valor o numerário recebido mensalmente por ele do Estado do Espírito Santo
[...],
uma vez que ao contrário do que afirma a Executada a penhora no rosto dos autos relativa aos honorários sucumbenciais foi efetivada em favor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o pedido de transferência do montante foi requerido para a conta do Ente Estatal
”.

Inconformada, a Agravante pugna pela reforma do
decisum
ao argumento de que a “
sucumbência não pertence ao Estado do Espírito Santo e
[...]
o pagamento de honorários de sucumbência decorrentes de processos em que forem parte o ente federado, Estados, autarquias e fundações aos advogados públicos é constitucional, desde que seguido o limite remuneratório previsto no artigo 37, XI, da Constituição Federal
”, conforme entendimento exposto pelo STF quando julgou a ADI 6053.

Quanto ao mencionado julgamento, ocorrido recentemente, em 22/06/2020, mister trazer à baila a respectiva ementa:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERDEPENDÊNCIA E COMPLEMENTARIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 37, CAPUT, XI, E 39, §§ 4º E 8º, E DAS PREVISÕES ESTABELECIDAS NO TÍTULO IV, CAPÍTULO IV, SEÇÕES II E IV, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE VERBA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR ADVOGADOS PÚBLICOS CUMULADA COM SUBSÍDIO. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONALISMO PÚBLICO.
1. A natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei. A CORTE, recentemente, assentou que “o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio” (ADI 4.941, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator p/ acórdão, Min. LUIZ FUX, DJe de 7/2/2020). 2. Nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal. 3. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. (ADI 6053, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-179 DIVULG 16-07-2020 PUBLIC 17-07-2020 REPUBLICAÇÃO: DJe-189 DIVULG 29-07-2020 PUBLIC 30-07-2020)

Cumpre dizer que apesar de declarada a constitucionalidade da percepção de honorários de sucumbência pelos advogados públicos, além da ressalva referente à observância aos tetos estabelecidos no art. 37, XI, da Constituição da República - CR, não podendo o somatório dos subsídios e da verba sucumbencial do advogado público exceder os subsídios mensais elencados no mencionado dispositivo, há igualmente que se atentar ao que preceitua o art. 85, § 19
1
, do Código de Processo Civil - CPC, ou seja, a percepção dos honorários sucumbenciais, pelo,
in casu
, Procurador Estadual, depende de lei que a discipline.

Aliás, como bem elucidado pelo Ministro Marco Aurélio, no que foi acompanhado pelo Ministro Alexandre de Moraes (Redator do Acórdão):

“[...] tratando-se de norma de eficácia contida, nela foi expressamente ressalvada a imprescindibilidade, para o fim de dar concretude ao direito previsto, de ter-se edição de lei específica – a qual, observem, sobreveio, no âmbito federal, com a publicação da Lei nº 13.327/2016, de iniciativa do Presidente da República, mediante a qual regulamentado, com riqueza de detalhes, o alcance e o procedimento relativos ao 'recebimento de honorários advocatícios de sucumbência' pelos ocupantes dos cargos de Advogado da União, Procurador da Fazenda Nacional, Procurador Federal, Procurador do Banco Central do Brasil e de outros quadros suplementares em extinção.”

Todavia, diversamente do que ocorre com a requerente da Ação Direta de Inconstitucionalidade em questão, não há mais lei, no Estado do Espírito Santo, que viabilize o recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais pelos Procuradores Estaduais, haja vista que o art. 10 da Lei Estadual nº 5.342/1996 revogou expressamente a Lei Estadual nº 4.708/1992, a qual dispunha, em seu art. 12, que “
Os honorários advocatícios em razão da sucumbência em favor do estado são devidos aos Procuradores do Estado
”.

Desse modo, hodiernamente, inexiste supedâneo legal para a pretensão deduzida pela Agravante em relação à transferência de valores de honorários de sucumbência diretamente ao Procurador – ou até mesmo para a Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo - APES.

Corrobora a conclusão, jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

AGRAVO DE INSTRUMENTO FAZENDA PÚBLICA HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DESTINAÇÃO DA VERBA ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES IMPOSSIBILIDADE - REVOGAÇÃO DA LEI 4.708/92 PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO.
1. Destaca o Superior Tribunal de Justiça que a titularidade dos honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Administração Pública Direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou as autarquias, as fundações instituídas pelo Poder Público, as empresas públicas ou as sociedades de economia mista, não constitui direito autônomo do procurador judicial, porque integra o patrimônio público da entidade. Precedente: AgRg no REsp 1.169.515/RS, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Primeira Turma, DJe 2/3/2016).2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1347421/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 19/02/2018). 2.
Incumbe ao Ente Público tratar da destinação da referida verba e, no caso do Estado do Espírito Santo, a Lei Estadual nº 4.708/92 foi revogada, desde dezembro de 1996, pela Lei Estadual nº 5.324/1996, consoante disposição expressa da redação original do seu art. 10, de modo que não existe atualmente, no ordenamento jurídico, legislação idônea a regulamentar o recebimento direto dos honorários sucumbenciais pela associação dos procuradores estaduais.
3. A matéria foi enfrentada neste Órgão Fracionário, com profundidade, no julgamento da Apelação Cível nº 00050000-37.2005.8.08.0024, oportunidade em que assim se manifestou o voto condutor: Conquanto o Decreto Estadual n.º 3.668-N/1994 e a Resolução n.º 256/2012 continuem em vigor, perderam o seu fundamento de validade, razão pela qual não podem fundamentar o repasse imediato das verbas sucumbenciais para a Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES). 4. Assim, embora o novo CPC preveja que os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, expressamente apontou a necessidade de legislação para regulamentar a matéria, circunstância não vislumbrada, atualmente, no Estado do Espírito Santo. 5 . Recurso desprovido (TJES, Agravo de Instrumento, 024199015744, Relator: DES. MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/02/2020)
Grifei

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA DE TITULARIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DESTINAÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - APES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LEI. PRECEDENTES DO TJES. RECURSO IMPROVIDO.
1.
Conquanto a titularidade não se confunda com o destino que a verba relativa ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais pode vir a ter, isto é, se definitivamente integrada ao patrimônio da pessoa jurídica de direito público representada, ou se revertida em benefício dos procuradores judiciais que a representam,
certo que é imprescindível a existência de lei que regule essa transferência, conforme §19, do art. 85, do CPC
. 2. Ocorre que, a teor de fundamentação desenvolvida em diversos precedentes deste egrégio TJES,
a Lei Estadual nº 4.708/1992 que disciplinava o tema foi revogada pelo art. 10, da Lei Estadual nº 5.342/96, circunstância que esvaziou o amparo legal que existia para os atos normativos subsequentes ( Decreto Estadual nº 3.668-N/1994 e Resolução nº 256/2012 do Conselho da PGE/ES ), e com maior razão para a transferência da verba de titularidade do ente público estadual para os seus respectivos procuradores.
3.
Logo, a ausência de lei estadual que disponha sobre honorários advocatícios e os destinem aos Procuradores do Estado do Espírito Santo, denota que dita verba deve ser integrada à esfera jurídica do seu titular, isto é, o ente público estadual
. 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199010331, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 22/09/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita. 2. Inexiste legislação local idônea a regulamentar o recebimento direto dos honorários sucumbenciais pela APES, pois a Lei Estadual nº 4.708/92 foi revogada pela Lei Estadual nº 5.342/1996, consoante a redação original do seu artigo 10, cuja leitura apresenta não apenas o comando geral de revogação legislativa em razão de contrariedade, mas, também, a especificação quanto a quais diplomas encontram-se desde logo revogados. 3. Não verificado qualquer intento procrastinatório a imbuir a interposição, não incide a previsão trazida pelo artigo 1.026, §2º do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024199004326, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto : JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 18/12/2020)

Logo, nos exatos termos da legislação aplicável ao tema (CPC) e da própria ADI, revogada a Lei Estadual nº 4.708/92, resta impossibilitada a percepção direta da verba honorária sucumbencial pelos advogados públicos, bem como pela APES, de modo que acertada a decisão objurgada ao proceder à transferência da verba em discussão para a conta da Fazenda Pública.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
para manter incólume a decisão recorrida.

É como voto.

1
§ 19. Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000003-36.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: PRESSEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ADI 6053 – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – TRANSFERÊNCIA DOS VALORES DIRETAMENTE PARA OS PROCURADORES DO ESTADO – AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Quando julgamento da ADI 6053, o STF declarou a constitucionalidade da percepção de honorários de sucumbência pelos advogados públicos e conferiu interpretação conforme à Constituição ao art. 23 da Lei 8.906/1994, ao art. 85, § 19, da Lei 13.105/2015, e aos arts. 27 e 29 a 36 da Lei 13.327/2016, a fim de estabelecer que a somatória dos subsídios e honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos advogados públicos não poderá exceder o teto previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal

2- “Do disposto no art. 85, §19 do Código de Processo Civil, o recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais pelos advogados públicos está condicionado à existência de legislação disciplinando a matéria, não havendo como se vislumbrar, nesse contexto, a possibilidade do depósito da referida verba diretamente na conta da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES), posto que não existe lei em sentido formal autorizativa, face à revogação expressa da Lei Estadual nº 4.708/92, estando correta a decisão do Magistrado a quo que determinou que a verba honorária deve ser depositada em conta vinculada ao ente público estadual” (Agravo de Instrumento n.º 048189000747).

3- Aplica-se o mesmo entendimento à percepção direta dos honorários advocatícios sucumbenciais pelos Procuradores Estaduais, pelo que deve ser mantida a decisão que determinou a transferência da verba sucumbencial para a conta do Ente Estadual.

4- Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.